Tribunal: TJBA
Processo: 8070118-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8070118-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: REGINA JESUS DA COSTA

Advogado(s)
:
KLEBER FRANJOTTI DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, manteve a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconhecendo a abusividade contratual, bem como fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna, omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição alegada pela embargante refere-se a suposta divergência entre o acórdão e a jurisprudência do STJ, o que caracteriza contradição externa, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

O acórdão enfrentou de forma expressa e coerente todas as questões relevantes, inclusive quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à possibilidade excepcional de revisão contratual, inexistindo omissão ou incoerência lógica interna.

O inconformismo da embargante revela mera irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador, configurando tentativa indevida de reapreciação da matéria já decidida.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao ajuste do julgado à interpretação pretendida pela parte.

A contradição sanável por embargos é exclusivamente a interna ao julgado, não abrangendo divergência com jurisprudência ou entendimento jurídico externo.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, AgInt no REsp 1.979.175/RS; STJ, AgInt no REsp 1.702.031/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8070118-41.2023.8.05.0001 em Apelação Cível, em que figuram como Embargante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Embargada
REGINA JESUS DA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA